Tribunal: TJDFT
Processo: 0739869-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vistos e etc. Diante do informado por meio da petição de ID 46745552, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se persiste interesse no julgamento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos.